Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705245-17.2021.8.07.0010 RECORRENTE: LUCAS FIGUEIREDO DE ASSIS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. A despeito da divergência jurisprudencial sobre o tema, filio-me à corrente que considera que a prescrição não atinge o direito em si, mas apenas a proteção jurídica prevista para solucioná-lo, de acordo com o disposto no art. 882 do Código Civil: “não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita”. 2. Se a dívida existe, não desaparece a possibilidade de cobrança. A dívida prescrita pode ser cobrada. O devedor, se pagar, não tem direito à repetição de indébito. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão foi proferido em desconformidade com o que prevê o CPC, considerando que não houve a convocação de um sétimo desembargador, de forma a atingir número de desembargadores suficientes a reverter o entendimento adotado, não unânime. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. b) artigos 43, §§1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor; 189, 205 e 206, todos do Código Civil, ao autorizar as cobranças administrativas indefinidas de dívida reconhecidamente prescrita. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 43, §§1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor; 189, 205 e 206, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023